Tribunal: CARF
Processo: 13839.905912/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905912/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PARTES BENEFICIÁRIAS. RENDIMENTOS. EXCLUSÃO. LUCRO
REAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. FONTE.
A legislação de regência estabelece que os rendimentos oriundos de partes
beneficiárias se submetam à tributação do IR na fonte à alíquota de 15% que se
convertem em tributação definitiva nos termos do art. 670, II, do RIR de 1999,
sempre que a pessoa jurídica detentora do título esteja habilitada a excluir as
quantias assim recebidas do lucro líquido, para efeito de determinar o lucro
real, como ocorre no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905912/2012-19
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 06-47.374 proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão de
06 de junho de 2014:
Trata-se de pedidos de compensação, às fls. 2-88, formulados por
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA. - EPP, por meio dos PER/DCOMP,
discriminados abaixo:

2. Registre-se que, antes da expedição do despacho decisório, em duas
ocasiões, nos dias 04/04/2012 e 28/05/2012, por meio da expedição dos termos
de intimação no 214 e 232, a DRF/Jundiaí-SP pediu esclarecimentos da
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

contribuinte a respeito de pedidos de restituição PER (no
11773.66086.100807.1.2.02-9278,
10800.05251.280110.1.3.02-0829
e
31093.14866.100807.1.2.02-9358), cf. documentos às fls. 95-102, tendo em
vista que os saldos negativos neles informados eram formados quase
integralmente por créditos de imposto de renda retido na fonte relativos a
rendimentos provenientes de partes beneficiárias ou de fundador.
3. A contribuinte respondeu às intimações, em 28/05/2012, cf. documentos
juntados aos autos às fls. 103-132. Na ocasião, ofereceu seu entendimento
segundo o qual os rendimentos de partes beneficiárias são tributados na
declaração pelo lucro real e o imposto retido é considerado antecipação do
devido, nos termos dos art. 670 e 671, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
4. Ao analisar a resposta da contribuinte, a autoridade fiscal a quo, por meio
do despacho expedido em 14/08/2012, à fl. 136, data anterior a do despacho
decisório em tela, expôs claramente os motivos para o não reconhecimento
direito a repetição de indébito em decorrência de rendimentos oriundos de
Partes Beneficiárias, in verbis:
“Os rendimentos de Partes Beneficiárias não são tributáveis no ajuste efetuado
no encerramento do período de apuração e, portanto, cuja exclusão é admitida
na determinação do lucro real, o imposto retido converte-se em antecipação do
devido para tributação definitiva, nos exatos termos do art. 671, II, Decreto
3.000/99.”
5. Em 04/09/2012, a DRF/Jundiaí-SP, expediu o despacho decisório no de
rastreamento 031059828, às fls. 89-94, por meio do qual homologou
parcialmente os pedidos apresentados nos seguintes termos:

6. A análise das parcelas de crédito, que justificam a não confirmação dos
valores oriundos de partes beneficiárias, em consonância com o despacho antes
referido, pode ser encontrada à fl. 89, reproduzida, no que interessa, a seguir:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

7. Devidamente cientificada em 08/10/2012, cf. documento à fl. 165, a
interessada apresenta, tempestivamente, em 15/10/2012, manifestação de
inconformidade, às fls. 137-144, subscrita por pessoa com poderes para tanto,
conforme documentos às fls. 145-159, acompanhada pelos documentos às fls.
160-163.
8. Em breve resumo, a contribuinte alega que:
“a) a DRF/Jundiaí-SP glosou indevidamente todas as retenções na fonte
relacionadas a partes beneficiárias, haja vista que os valores glosados estão
devidamente comprovados nos termos do art. 815, do RIR;
b) os art. 463 e 671, I, do RIR determinam a tributação de 15% na fonte dos
rendimentos pagos a Partes Beneficiárias não havendo mais o que ser
tributado, conforme consta de “acórdão” (sic) proferido no processo no
13839.000273/2009-90, envolvendo a própria Alexania, inserto às fls. 161-163;
c) finalmente, alega, de modo genérico que teria havido desrespeito ao
princípio da legalidade, mas não oferece elementos que justifiquem suas
alegações nesse quesito.
9. Conclui pedindo a declaração de ineficácia do despacho decisório expedido
pela autoridade de origem, e homologadas das compensações pleiteadas pela
contribuinte.
10. É o relatório.
Voto
Questão preliminar relativa ao “acórdão” constante do processo no
13839.000273/2009-90
11. Em primeiro lugar, importa deixar claro que o “acórdão” referido pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade é, na verdade, um
despacho decisório expedido pela DRF/Jundiaí-SP no processo no
13839.000273/2009-90, e que veio a ser revisto de ofício pela autoridade fiscal
a quo.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

12. Com efeito, a contribuinte se insurgiu contra o despacho revisor naquele
feito, entretanto a respectiva manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente por esta Primeira Turma da DRJ/Curitiba, em virtude da
absoluta legalidade do procedimento adotado pela DRF/Jundiaí-SP, conforme
julgamento naquele PAF.
Mérito
13. A questão de mérito consiste na forma de tributação dos rendimentos
recebidos de partes beneficiárias, e, em decorrência dela, a possibilidade de os
valores retidos na fonte pela fonte pagadora poderem ser usados para compor
o saldo negativo da pessoa jurídica recebedora dos rendimentos.
14. Os rendimentos provenientes de partes beneficiárias foram auferidos pela
contribuinte Alexania e excluídos da composição do lucro líquido, nas fichas
09A da DIPJ, em consonância com a legislação que rege a matéria.
15. Para simplificar a análise, essa legislação composta pelos art. 379, 463,
670 e 671, I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR – veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, foi reproduzida abaixo:
“Subseção III
Rendimentos de Participações Societárias
Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1 o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, arts. 11 e 19, inciso II).
§ 1 o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943,
art. 43, § 2 o , alínea "c" , e Lei n o 3.470, de 1958, art. 70).
(...)
Subseção II
Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a
técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de
serviços especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei n o 691, de 18 de
julho de 1969, art. 2 o , parágrafo único).
(...)
Seção V
Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
16. Importa assentar, desde logo, que os rendimentos recebidos de Partes
Beneficiárias não se submetem ao regime de não incidência do IRPJ próprio
dos lucros e dividendos distribuídos estabelecido pelo art. 10 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995. Ao contrário, conforme o art. 670 do RIR deixa
claro, continua incidindo sobre esses rendimentos a retenção na fonte do IR à
alíquota de 15%, conforme estabelecido pelo art.3o do Decreto-Lei no 1.979, de
22 de dezembro de 1982, reproduzido abaixo:
“Art. 3o Os rendimentos de partes beneficiárias distribuídos a pessoas jurídicas
ficam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento).
§ 1o É dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária for pessoa
jurídica:
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - com maioria do capital pertencente, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
§ 2o O imposto descontado na fonte somente poderá ser compensado com o que
a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribuição, a pessoas físicas ou
jurídicas, de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros, ou rendimentos de
Partes beneficiárias.”
17. Dado que a contribuinte Alexania não se enquadra nas hipóteses de
dispensa de retenção na fonte estatuídas pelo §1o do referido art. 3o, é correta a
tributação à alíquota de 15%, como a própria manifestação de inconformidade
reconhece.
18. Em segundo, lugar, é necessário conferir o tratamento dado pela legislação
tributária ao imposto de renda assim retido. Nessa questão, nota-se de pronto,
que a contribuinte interpretou corretamente a norma quando excluiu os valores
recebidos a título de Partes Beneficiárias nas Fichas 09A das DIPJ
correspondentes aos períodos de recebimento, conforme visto antes.
19. Trata-se de aplicação imediata do disposto no §1o do art. 379 do RIR,
segundo o qual, tais rendimentos devem ser excluídos do lucro líquido para
efeito de determinação do lucro real, desde que, aqueles mesmos valores
estejam sujeitos à tributação nas pessoas jurídicas que os distribuíram.
20. Antes de continuar, é importante salientar que a legislação não exige que os
valores distribuídos tenham sido tributados na sociedade empresária emissora
do título, mas tão-somente que estejam sujeitos à tributação, o que remete à
seguinte questão: as partes beneficiárias são dedutíveis na declaração de IRPJ
da sociedade empresária que emitir esses papéis?
21. A legislação tributária determina – cf. art. 463 do RIR de 1999 – copiado
acima, que as participações nos lucros de uma pessoa jurídica (emitente)
atribuídas a partes beneficiárias não são dedutíveis e que devem, portanto, ser
adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real.
22. Neste ponto parece ter-se confundido a contribuinte, quando interpretou
que o conteúdo do art. 463 do RIR se dirigisse à pessoa jurídica destinatária do
rendimento, quando, na verdade, o comando legal volta-se para a pessoa
jurídica emissora do papel.
23. Dado pois que as partes beneficiárias em questão são tributáveis na pessoa
jurídica emissora do título, os valores auferidos pela pessoa jurídica se
enquadram perfeitamente na hipótese de exclusão do art. 379, §1o do RIR de
1999.
24. De fato, o Parecer Normativo CST no 8, de 30 de junho de 1983, cuja
ementa se transcreve a seguir, entende serem as Partes Beneficiárias um caso
de participação nos lucros indedutível para o beneficiador, nos termos do 463
do RIR, e, em contrapartida, não sujeito à incidência do tributo sobre o
beneficiário, nos termos do art.379, §1o
“As participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias, tributada na
pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos como participações indedutíveis,
não se tributam na pessoa jurídica beneficiária.”
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

25. Por outro lado, não há qualquer incompatibilidade entre a exclusão dos
rendimentos de Partes Beneficiárias na determinação do lucro real da pessoa
jurídica beneficiária, e a incidência de retenção no pagamento dos
rendimentos. Na verdade, apenas se pode concluir que o rendimento não deve
integrar o lucro tributável no encerramento do período de apuração, o que não
afasta a possibilidade de a tributação respectiva ser exclusiva de fonte, se
assim estiver expressamente previsto.
26. De fato, os art. 1o, 2o, §4o, III, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
1996, reproduzidos, no que interessa, abaixo, unificou o tratamento do IRRF
para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado,
determinando que qualquer que fosse o regime de tributação, os valores retidos
na fonte seriam sempre considerados como antecipação do devido no fim do
período de apuração.
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I - Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.”
27. Todavia, conforme expressas disposições legais, este tratamento somente se
aplica ao imposto de renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, o que não é o caso dos
rendimentos ora sob apreciados.
28. No caso em tela, tratando-se de rendimento não tributável no ajuste
efetuado no encerramento do período de apuração, e, portanto, cuja exclusão é
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

admitida na determinação do lucro real, como bem entendeu a autoridade
fiscal a quo, o IRRF converte-se de antecipação do devido para tributação
definitiva, nos termos do art. 671, II, do RIR/99:
“Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei no
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, 2o, § 4o, inciso
III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
29. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima.
Conclusão
30. Por todo o exposto, e tendo em vista a ausência de qualquer vício de
ilegalidade no caso em tela voto por não acolher a manifestação de
inconformidade e manter integralmente o despacho decisório.
Alfredo Franch
Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 23 de junho de 2014 do Acórdão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 22 de julho de 2014, no qual, em sua essência, repete os
argumentos trazidos na impugnação e já relatoriado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Conforme relatoriado, percebe-se que a Recorrente procura caracterizar o
recebimento de partes beneficiárias como algo similar à recebimento de lucros/dividendos, pois
entende que “...os rendimentos de partes beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro.”
De se aprofundar um pouco nas raízes da criação e natureza deste instituto, então
denominado de partes beneficiárias, no sentido de se verificar se adequada a premissa defendida
pela Recorrente.
PARTES BENEFICIÁRIAS: CONCEITOS E ORIGENS
Com a publicação da Lei 10.303/2001 foi vedado às companhias abertas emitir
partes beneficiárias. Apesar da vedação, de se destacar os comentários pertinentes (ao art.47) de
Fran Martins em sua notável obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição de
2010, válido para companhias de capital fechado:
Como curiosidade histórica, ensina Fran Martins:
210. Partes beneficiárias foram, como se sabe, criadas no século passado, com
a finalidade de compensar pessoas que haviam prestado relevantes serviços em
empreendimentos de grande vulto, como no caso da abertura do Canal de Suez.
Era uma maneira de remunerar essas pessoas, dada a impossibilidade inicial
das empresas de arcarem com despesas para pagamento integral de tais
serviços.
Ainda, comentando o art.47:
204. Partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e
estranhos ao capital social, que a sociedade pode criar, a qualquer tempo, seja,
portanto, no momento em que se constitui, seja posteriormente, por deliberação
da assembleia geral (art.136, III, revogado). Tais títulos, que tem a natureza de
títulos de participação, conferirão aos seus proprietários direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.
Essa participação, que pela lei anterior era calculada tomando-se por base os
lucros que deveriam ser distribuídos aos acionistas (Decreto-Lei no 2.627,
art.31), pela lei atual, nos termos do art.190, são calculados sobre os
resultados anuais da sociedade, realizadas, antes, as deduções para fazer face
aos prejuízos acumulados, à provisão para o pagamento do imposto sobre a
renda, bem como à participação nos lucros dos debentures e dos empregados e
administradores da companhia, quando essas participações foram autorizadas.
Sobre o remanescente, será determinada a participação dos beneficiários. [...].
Comentários: arts. 189,190 e 191:
Capítulo XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Seção I
Lucro
Dedução de Prejuízos e Impostos Sobre a Renda
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Art.189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
renda.
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.
Participações
Art.190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzido a participação anteriormente
calculada.
[...]
Art.191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidos as participações de que trata o art.190.
[...]
840. Diante dos arts. 190 e 191, tem-se que as participações estatutárias
atribuídas a administradores, empregados e titulares de partes beneficiárias
constituem deduções do resultado bruto do exercício, para efeito de
determinação do resultado líquido, cuja destinação será objeto de deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, após retirada a parcela correspondente à
reserva legal (art.193) [....].
Difere, porém , tratamento dado à matéria pela legislação tributária.
Em primeiro lugar, a lei tributária não admite como dedutíveis para efeito de
apuração do resultado líquido do exercício as participações dos
administradores e as dos titulares de partes beneficiárias, ainda que
previamente determinadas no estatuto.
[...]
Nega a lei tributária que a participação atribuída às partes beneficiárias
(art.43, §1o, ‘i’, Decreto-Lei no 5.844/43 e art.222, ‘h’, do Decreto no
76.186/75-RIR) e aos administradores (art.45, §3o, Lei no 4.506/64 e art.222,
‘l’, do RIR/Decreto no 76.186/75-RIR) sejam consideradas como deduções para
efeito de apuração do lucro tributável.
[...]
O Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.77, destinado a compatibilizar a legislação do
imposto de renda com a presente lei, seguiu, em relação às participações dos
administradores, como em muitos outros aspectos, sentido diferente quanto a
considera-las despesas operacionais diminuidoras do lucro real. A nova lei
fiscal manteve a orientação já firmada na legislação tributária anterior.
Admitiu como dedutíveis apenas as participações atribuídas a empregados ou
às debentures, negando dedutibilidade das participações pagas a partes
beneficiárias e a administradores (art.58).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

O que se conclui facilmente é que as participações atribuídas a título de partes
beneficiárias são redutoras do lucro líquido, não possuindo a natureza de lucros ou dividendos
conforme entendeu a Recorrente (itens 3.1, 3.2 e 3.3 de seu recurso).
Diferentemente da natureza das partes beneficiárias, “Um dividendo é uma
distribuição de ativos líquidos gerados pelos lucros - não uma despesa incorrida para gerar
lucros -, de forma que jamais aparece como despesa na demonstração do resultado.”
(Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a
edição norte-americana, 2016).
Finalizando esta parte conceitual, trazemos José Edwaldo Tavares Borba em sua
obra Direito Societário, 17a edição, 2019:

As partes beneficiárias são títulos de criação da sociedade anônima, tendo por
finalidade a atribuição a seus titulares do direito de participar dos lucros
anuais.
Esses títulos se distinguem claramente das ações, uma vez que não
correspondem a qualquer contrapartida no capital da sociedade. Por outro
lado, os direitos privativos de acionista, salvo o de fiscalizar, não lhes podem
ser atribuídos. Distinguem-se também das debêntures, porquanto não
correspondem a um valor de reembolso, a ser exigido da emitente, mas tão só a
um crédito eventual, cuja efetividade permanece na dependência dos lucros de
cada exercício.
[...]
Na companhia aberta, a emissão de partes beneficiárias, por força da redação
atribuída ao parágrafo único do art.47 pela Lei no 10.303/2001, encontra-se
completamente proibida.
Na companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição
gratuita de partes beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como
contraprestação de serviços prestados à companhia. Atente-se para o sentido
remuneratório dessa atribuição, do que decorre a necessária caracterização de
efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a outorga das
partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.

Bem, como vimos antes, partes beneficiárias são gastos da sociedade que as emite
e influenciam diretamente o resultado líquido do período, de maneira negativa, reduzindo-o,
tendo o legislador considerado que tais dispêndios, se ocorrerem, devem ser adicionados na
apuração do lucro real.
Revela-se desnecessário identificarmos com precisão se a indedutibilidade de tais
despesas/gastos seria decorrente da dissociação dos mesmos (despesas desnecessárias) com a
fonte produtora ou decorrente de ato de mera liberalidade da empresa, uma vez que a legislação
tributária determina a sua adição ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Tratamento Fiscal na Pessoa Jurídica Emitente das Partes Beneficiárias
No RIR/99, vigente à época dos fatos, temos:
SUBSEÇÃO II
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Art.463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídos a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.58, parágrafo único).
No caso dos autos, a empresa emitente DUTATEX S.A destinou importâncias à
Recorrente a título de partes beneficiárias e efetuou a retenção do imposto conforme determina
a legislação (RIR/99):
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Vejamos a seguir o que determina a legislação acerca do tratamento fiscal a ser
conferido à beneficiária dos rendimentos, no caso a Recorrente.
Tratamento fiscal dos rendimentos recebidos pela Recorrente a título de
Partes Beneficiárias
Ainda, o RIR/99:
SUBSEÇÃO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
Este dispositivo legal contempla também outras situações de participações nos
lucros, como, por exemplo, as partes beneficiárias, conforme consta no Parecer Normativo CST
de no 8, de 30 de junho de 1983, quando, em alusão ao dispositivo supra (equivalente ao art.256
do RIR/80), assim esclareceu:
Não significa que seu “conteúdo” não abranja outras espécies de participações
nos lucros, conforme inteligência de sua legislação em regência que fala
textualmente em “lucros e dividendos” distribuídos (Decreto-Lei no 5.844/43,
art.43, § 2o, alínea c), desse modo não se limitando a hipótese e participações
societárias.
[...]
Em síntese, as participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias,
tributadas na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos, não são
tributáveis na pessoa jurídica beneficiária.
E assim procedeu a Recorrente, ao excluir de tributação os rendimentos recebidos
a título de partes beneficiárias, agindo de conformidade com o estabelecido na legislação.
E se estamos diante de rendimento não submetido à tributação, o imposto retido
na fonte pela emitente dos títulos não pode ser considerado, na beneficiária, como uma
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração, uma vez que, se assim
procedesse, estaria frontalmente infringindo a regra tributária básica da apuração do saldo de
imposto a pagar:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] (destaques do Relator)

De forma que, se o imposto ora em debate não é considerado como uma
antecipação de imposto a ser apurado pela beneficiária (a Recorrente), ele se torna exclusivo na
fonte, como aliás, estabelece o art.671 do RIR/99:
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
[...]
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
Ante o exposto, correta a decisão de piso, a qual não merece reparos e só me resta
partilhar de sua conclusão:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905912/2012-19

41. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de restituição com base no art. 671, II, do RIR.
Constatado, portanto, que as retenções do imposto de renda decorrentes de
rendimentos de partes beneficiárias não são indébitos tributários, incabível a sua solicitação por
inexistência de direito à restituição ou compensação (item 3.4 de seu recurso).
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital